Tribunal: TJMT
Processo: 1043739-94.2023.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043739-94.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIS GUILHERME CORREA DA COSTA AMIM FIGUEIREDO - CPF: 029.713.011-09 (APELADO), MATHEUS MAZZO MARTINS - CPF: 015.079.811-39 (ADVOGADO), THAIS BARBOSA MENDES - CPF: 022.247.401-74 (ADVOGADO), PRESIDENTE DA 2a JUNTA DE JULGAMENTO E RECURSO DO CONSEMA (APELANTE), SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO SGPA/SEMA/MT (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1043739-94.2023.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LUIS GUILHERME CORREA DA COSTA AMIM FIGUEIREDO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IMPETRANTE. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL ANTES DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos do Mandado de Segurança declarou a nulidade do Termo de Embargo e determinou a retirada da restrição de embargo do nome e CPF do impetrante, bem como das áreas embargadas no sistema da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o impetrante possui legitimidade passiva para responder pelo termo de embargo lavrado contra ele; e (ii) estabelecer se o mandado de segurança é via adequada para impugnar os atos administrativos questionados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O impetrante comprova, por meio de matrícula do imóvel, que alienou a área objeto da infração ambiental em 2018, enquanto o auto de infração e o termo de embargo foram lavrados apenas em 2021, o que evidencia sua ilegitimidade passiva para responder pelos atos administrativos.

4. A Administração Pública reconhece a nulidade do auto de infração em decisão administrativa posterior, reforçando a ilegalidade do termo de embargo e a correção da sentença de primeiro grau.

5. O mandado de segurança é via processual adequada, pois a matéria envolve direito líquido e certo, passível de demonstração por meio de prova documental pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O ex-proprietário de imóvel não pode ser responsabilizado por infração ambiental ocorrida após a alienação do bem, restando caracterizada sua ilegitimidade passiva para responder por autos de infração e termos de embargo subsequentes.

2. O mandado de segurança é meio processual adequado para impugnar ato administrativo ilegal quando o direito líquido e certo do impetrante está demonstrado por prova documental pré-constituída.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37,
caput
.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.318.051/RJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1043739-94.2023.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LUIS GUILHERME CORREA DA COSTA AMIM FIGUEIREDO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Luiz Guilherme Correa da Costa Amim Figueiredo, concedeu a ordem vindicada, para determinar a nulidade do Termo de Embargo n. 21204426/2021 (Processo Administrativo n. 464885/2021), bem como a retirada imediata da restrição de embargo do nome e CPF do impetrante do sistema virtual e das áreas embargadas da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA).

O Estado de Mato Grosso, ora apelante, sustenta em suas razões recursais que não houve ilegalidade ou abuso de poder na lavratura do Termo de Embargo e do Auto de Infração n. 21203792, argumentando que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao impetrante demonstrar de forma inequívoca sua ilegitimidade passiva.

Além disso, defende que o mandado de segurança não seria a via adequada para a discussão do caso, uma vez que a matéria envolve necessidade de dilação probatória.

O apelante também argumenta que a sentença desconsiderou a validade do ato administrativo e a responsabilidade administrativa ambiental, que deve ser analisada sob a ótica subjetiva, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Alega, ainda, que a decisão impugnada interfere indevidamente no mérito administrativo, contrariando a separação entre os Poderes.

Por fim, o Estado de Mato Grosso requer o provimento do recurso para reformar a sentença e restabelecer os efeitos do Termo de Embargo, sustentando que não há fundamento jurídico para a sua nulidade.

Apesar de intimado, o apelante não apresentou contrarrazões (Id. 259270683).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação, com a manutenção da sentença que reconheceu a nulidade dos atos administrativos e resguardou o direito líquido e certo do apelado.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1043739-94.2023.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LUIS GUILHERME CORREA DA COSTA AMIM FIGUEIREDO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Luiz Guilherme Correa da Costa Amim Figueiredo, concedeu a ordem vindicada, para determinar a nulidade do Termo de Embargo n. 21204426/2021 (Processo Administrativo n. 464885/2021), bem como a retirada imediata da restrição de embargo do nome e CPF do impetrante do sistema virtual e das áreas embargadas da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA).

A controvérsia instaurada nestes autos cinge-se à validade do Termo de Embargo n. 21204426/2021 lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA) contra o apelado Luiz Guilherme Corrêa da Costa Amim Figueiredo.

O Estado de Mato Grosso, ora apelante, sustenta a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a inadequação do mandado de segurança para discutir o caso, alegando que a matéria demandaria dilação probatória. Entretanto, tais argumentos não merecem prosperar, conforme passo a expor.

O mandado de segurança exige que o direito líquido e certo esteja demonstrado de plano, sem necessidade de produção probatória complexa. No caso em exame, verifica-se que o impetrante comprovou de maneira inequívoca, por meio de matrícula do imóvel (ID. 259270199), que já não era proprietário da área objeto da infração ambiental desde o ano de 2018, enquanto o auto de infração e o termo de embargo foram lavrados apenas em 2021.

A jurisprudência pátria é pacífica ao estabelecer que a responsabilidade administrativa ambiental possui caráter subjetivo, exigindo a comprovação de culpa ou dolo do autuado. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar os Embargos de Divergência no REsp n. 1.318.051/RJ, consolidou o entendimento de que a responsabilização administrativa não se confunde com a responsabilidade civil objetiva, sendo imprescindível a demonstração da autoria da infração.

Portanto, ao se constatar que o impetrante não mais detinha a posse ou propriedade da área embargada, resta evidente a sua ilegitimidade passiva para responder pelo auto de infração ambiental, vício insanável que impõe a nulidade dos atos administrativos impugnados.

Ademais, o próprio acórdão proferido no âmbito administrativo reconheceu o vício de ilegitimidade passiva e anulou o Auto de Infração n. 21203792/2021 (ID. 259270198). Veja-se:

Processo no 464885/2021

[...] Acórdão no 384/2023

Auto de Infração no 21203792 de 28/09/2021. Termo de Embargo no 21204426 de 28/09/2021. [...] Voto da Relatora: votou pela homologação do auto de infração e manutenção da Decisão Administrativa.
Voto do Revisor: votou por reconhecer o vício de ilegitimidade e decretar a nulidade do auto de infração, tendo em vista não ser o proprietário da área desde o ano de 2018.

Vistos, relatados e discutidos. Decidiram, por maioria, acompanhar os termos do voto revisor para reconhecer o vício de ilegitimidade passiva, com fulcro no artigo 53 do Decreto Estadual no 1.436/2022, decretando a nulidade do auto de infração e o arquivamento do processo. Recurso provido.
A representante do ICARACOL solicitou que depois de arquivar o processo, que se lavre outro auto de infração em nome dos proprietários, tendo como referência o Registro de Imóveis às fls.64/68 dos autos. [Destaquei]

Assim, a decisão administrativa posterior que reconheceu a irregularidade do auto de infração n. 21203792 reforça a correção da sentença de primeiro grau ao determinar a nulidade do termo de embargo n. 21204426.

Além disso, não se pode olvidar que o princípio da legalidade, consagrado no artigo 37 da Constituição Federal, impõe à Administração Pública a estrita observância das normas legais na prática de seus atos. A imposição de penalidade administrativa contra quem não detinha a posse ou propriedade do imóvel fere esse princípio e compromete a segurança jurídica do administrado.

O argumento do apelante de que o mandado de segurança não seria a via adequada para a impugnação do ato administrativo também não se sustenta.

A impetração do
writ
se justifica, pois a questão envolve direito líquido e certo passível de demonstração por meio de prova documental pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória. A alienação do imóvel em 2018 foi devidamente comprovada por meio de matrícula do cartório de registro de imóveis, o que torna desnecessária qualquer dilação probatória.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025